Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003966-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 550.568.221-91 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. COBRANÇA DE ENCARGOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL. EXTRATOS QUE INDICAM A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. LEGTIMIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Quanto a prejudicial de mérito, não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o pagamento de valores, todo mês, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual rejeito o pedido.

O desconto denominado “ENCARGOS LIMITE DE CRED” decorre de juros pela utilização do “cheque especial” (limite de crédito). Os extratos bancários demonstram de forma contínua, a efetiva utilização do cheque especial, o que gerava, a cobrança dos juros dai decorrentes.

Inexiste conduta ilícita do banco reclamado à cobrança dos descontos intitulados de “ENCARGOS LIMITE DE CRED” ao não disponibilizar valores suficientes em sua conta corrente para pagamento do saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003966-25.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida de Souza

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Maria Aparecida de Souza

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a) DECLARAR indevida a cobrança denominada “ENCARGOS LIMITE DE CRED”, realizada na conta corrente da parte autora objeto de discussão nos presentes autos;

b) CONDENAR o Banco Bradesco a efetuar a devolução simples do valor de R$ 731,87 (setecentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

c) CONDENAR o Banco Bradesco a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).
”.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

Quanto a prejudicial de mérito, não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o pagamento de valores, todo mês, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual rejeito o pedido.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Reclamante pretende que a devolução dos valores cobrados a título de “encargos limite de cred” sejam devolvidos em dobro, além da majoração da condenação pelo dano moral e o promovido, que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos julgados improcedentes.

A controvérsia reside nos descontos realizados na conta corrente do autor, denominados “ENCARGOS LIMITE DE CRED”, informando o promovente que não os autorizou, muito menos há previsão contratual nesse sentido.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que no caso em comento habitualmente a autora, fazia uso dos limites de crédito de sua conta corrente, deixando seu saldo bancário, por diversos períodos, em situação negativa, conforme se infere dos extratos anexados tanto com a exordial. como com a contestação.

Ademais, verifica-se que a promovente realizou reiteradas operações de saque e pagamentos em valores superiores ao saldo disponível em conta, diversos empréstimos pessoais. o que evidencia que fez uso de créditos gerados pela instituição financeira.

Nesse contexto, fica claro que a própria reclamante deu causa aos descontos em sua conta corrente, eis que não matinha numerário suficiente para compensar os descontos realizados na conta, nem quitar os empréstimos pessoais eventualmente contraídos.

Com efeito, os valores questionados dizem respeitos a encargos moratórios decorrentes da utilização do limite de crédito pela reclamante, que frequentemente excedia o limite dos serviços disponibilizados gratuitamente, não havendo, portanto, falha na prestação de serviço da instituição financeira, que agiu amparada pela Resolução n. 3.919/10 do BACEN.

Por conseguinte, é de ressaltar que a consumidora não teria como alegar ignorância, pois é de conhecimento do homem médio que o uso de conta corrente com saldo negativo geraria para ela, como consumidora, um encargo, haja vista a contraprestação da instituição financeira

Demais disso, os descontos impugnados ocorrem desde o ano de 2019, sendo tacitamente aceitos pela correntista, que apenas se insurgiu contra eles em 2024 com o ajuizamento da presente ação, ou seja, passados cinco anos do primeiro desconto.

Portanto, tem-se como conclusão inevitável que a autora agiu de forma livre e espontânea a todo momento, externando a sua vontade ao optar pela utilização do limite de crédito, bem como a contratação de empréstimo e sofrendo, de forma regular, os descontos decorrentes da sua inadimplência.

In casu
, a instituição financeira cumpriu com o dever previsto, pois a parte autora utiliza constantemente das operações de saque, extratos, empréstimos, utilização de limite, sendo tal cobrança realizada pela parte Requerida de acordo com o disposto na Resolução n. 3.919 do BACEN.

A toda evidência, não se vislumbra a ocorrência de erro, falha ou abuso de direito de cobrança por parte do agente bancário que dê azo ao acolhimento da pretensão autoral, na esteira do art. 14, § 3o, I do CDC.

Assim, não havendo desconhecimento ou violação do direito à informação ao consumidor, as provas constantes dos autos não se mostram suficientes para impor a procedência do pedido autoral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito c/c indenizatória. Improcedência. Apelação Cível. Preliminar do apelado. Litigância de má-fé. Inexistência da prática das atitudes listadas no art. 80 do CPC. Rejeição.
Mérito. Desconto com a rubrica “Encargos Limite de Cred”. Extratos que indicam a efetiva utilização de valores além do saldo disponível em conta. Saldo negativo. Encargo que não se confunde com tarifa. Relação jurídica evidenciada. Cobrança devida. Inexistência de ato ilícito. Exercício regular do direito. Manutenção da sentença. Desprovimento.

1. O desconto denominado "Encargos Limite de Cred" difere das tarifas, que são decorrentes do pagamento pela prestação de um serviço, vez que decorre dos juros pela utilização do cheque especial (limite de crédito).

2. No caso sob análise, a cobrança é devida, pois houve uso recorrente dos serviços ofertados pela instituição bancária pelo correntista com insuficiência de fundos, conforme está demonstrado nos extratos juntados aos autos.

3. Assim, como o apelante não comprovou o pagamento, observa-se que a cobrança constituiu exercício regular do direito, o que afasta qualquer questionamento acerca da conduta da instituição financeira.

4. Apelo desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800411-09.2023.8.15.0261, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUESOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, SOB A SIGLA “MORA CRED PESS”, ALÉM DE ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO E IOF. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
TRATA-SE DE CONTA CORRENTE ORDINÁRIA, E NÃO DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, HAJA VISTA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, COMO EMPRÉSTIMOS PESSOAIS, USO DE CHEQUE ESPECIAL. EM VERDADE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIA EFETIVAR O DÉBITO DE FORMA CONSIGNADA INTEGRALMENTE, JÁ QUE, POR VEZES A CONSUMIDORA EXTRAPOLOU SEU LIMITE AQUISITIVO, DEIXANDO A CONTA NEGATIVA. VIA DE CONSEQUÊNCIA, SOBRE A DÍVIDA INCIDEM ENCARGOS MORATÓRIOS E TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 202100820578 No único: 0001647-28.2020.8.25.0076 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 21/10/2021)

(TJ-SE - AC: 00016472820208250076, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2a CÂMARA CÍVEL)

Há de se concluir, portanto, pela ausência de falha na prestação do serviço do banco reclamado, de forma a justificar os pedidos de cancelamento do débito, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava a devolução em dobro dos valores cobrados e majoração da condenação a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso do Reclamado e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso do autor e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024